Tribunal: STF
Processo: AI 692218
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NATUREZA JURIDICA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. REGIME JURÍDICO.
    1. Após o julgamento da ADIn n.° 1.717/DF, ficou reafirmada pela Suprema Corte a natureza jurídica de direito público dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, restando imaculada, ainda, sua inserção dentre as autarquias. Por essa razão, compete à Justiça Federal apreciar o presente feito, ex vi do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
    2. O regime jurídico aplicável aos funcionários dos conselhos de fiscalização profissional, no âmbito federal, por força do art. 1.° do Decreto-lei n.° 968, de 13 de outubro de 1969, era, como regra, o celetista, até o advento da Lei n.° 8.112, de 11 de novembro de 1990 que, pelo seu art. 243, regulamentando o art. 39 da Constituição Federal (redação originária), instituiu o Regime Jurídico Único, no caso, sendo escolhido o estatutário. Essa situação perdurou até o advento da Emenda Constitucional n.° 19, de 04 de junho de 1998, que deu nova redação ao art. 39 da Carta Magna, extinguindo a obrigatoriedade de um regime único, passando a prevalecer a regra especial insculpida no § 3.° do art. 58 da Lei n.° Lei n.° 9.649/98 - mantido incólume pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADIn n.° 1.717/DF -, que prevê o regime celetista.
    3. Na hipótese em apreço, o Recorrido foi admitido pelo Conselho Federal de Contabilidade em 03/01/1978, contratado sob o regime celetista, tendo sido demitido em 31/05/1994, sem observância das regras estatutárias então vigentes. Desse modo, há de ser reconhecido o seu direito à almejada reintegração.
    4. As alegações referentes à suposta prescrição do direito do Autor e sobre a existência de decisão judicial transitada em julgado, declarando que o contrato mantido com o ora Recorrido seria regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, não restaram apreciadas pelo Tribunal a quo, tampouco foram objeto de embargos declaratórios. Por essa razão, não merece ser conhecido o apelo nobre no tocante aos referidos tema, ante a falta do indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados n.°s282 e 356 da Súmula do Excelso Pretório.
    5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II, e 39 do ADCT.
    Foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 2.968, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Tendo em vista a jurisprudência firmada sobre o tema, afasto o sobrestamento e passo a análise do recurso.
    Decido.
    O recurso extraordinário é inadmissível. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional possuem a natureza jurídica de autarquia federal, sendo entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, de modo que estão sujeitas aos regramentos do art. 41 da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT, este especificamente aos servidores não concursados e em exercício ao menos cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, como ocorre no presente caso. Precedentes: ADI 1.717, Rel. Min. Sydney Sanches; RE 735.703-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 592.811-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 563.820-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 776.069-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 777.207-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, este último assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DO AI 791.292-QO-RG, (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SERVIDORES. REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 19 DO ADCT. DISPENSA IMOTIVADA. ILEGITIMIDADE. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, afasto o sobrestamento e nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator